Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que reconheceu a mora no cumprimento de obrigação de fazer e impôs multa coercitiva. Na origem, tramitou ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente e dado em garantia no contrato de mútuo. A pretensão foi formulada em desfavor de EDUARDO DELFINO BORGES. Citado para a ação no prazo legal, o devedor, ora agravado, purgou a mora mediante depósito integral do valor da dívida. O veículo foi restituído ao réu e o processo extinto. Em 02/12/2024, o requerido comunicou ao juízo que, em que pese a restituição do veículo, a instituição financeira havia lançado anotação de restrição de venda e a mantinha ativa. Em 16/05/2025, foi determinado ao agravante que providenciasse a baixa da restrição no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de multa diária de R$1.000,00 e até o limite de R$20.000,00. Diante do descumprimento injustificado da determinação, o juízo impôs a multa ao agravante em seu valor máximo e a constrição por meio do Sisbajud. Nas razões recursais, o agravante alegou que, em 27/10/2025, o próprio agravado comunicou ao juízo o cumprimento da obrigação. Assim, seria indevida a imposição da multa ou, caso admitida, seria devida somente por três dias de atraso. Teceu considerações acerca da razoabilidade da penalidade e da proibição de enriquecimento sem causa. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o levantamento da constrição e suspender a eficácia da multa diária e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada reconhecendo o cumprimento da obrigação. Preparo regular sob ID 78246472. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de dilação de prazo formulado pela parte autora na petição de Id. 251138744, no qual alega que a pendência referente à restrição de venda (ATPV-e) seria decorrente de procedimento administrativo subsequente, cuja resolução demandaria atuação conjunta do banco e do DETRAN, requerendo, assim, a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias. O pedido, contudo, não merece acolhimento. Verifica-se dos autos que a parte autora já foi intimada em oportunidades distintas (Ids. 228064808, 231952913, 236128024, 239458735, 244847683) para comprovar a baixa das restrições incidentes sobre o veículo descrito. Mesmo após tais intimações, a parte autora não apresentou qualquer documento que comprove a efetiva adoção de providências concretas para o cumprimento da determinação judicial, limitando-se a alegações genéricas quanto à suposta demora administrativa do DETRAN, sem qualquer comprovação documental da pendência, tampouco da atuação diligente junto ao órgão competente. Dessa forma, considerando que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. não cumpriu a obrigação de fazer imposta nos autos, aplico a multa fixada pela decisão de Id. 249985179. Proceda-se à constrição da quantia de R$ 20.000,00 via SISBAJUD. Efetivada a constrição, renove-se a intimação da parte requerida para que confira integral atendimento à decisão de Id. 249985179, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 40.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Publique-se. Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido para levantamento da constrição e restituição do saldo bloqueado por meio do Sisbajud tem caráter satisfativo e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante não demonstrou urgência que justificasse o diferimento do contraditório. Lado outro, carece de interesse jurídico quanto à suspensão de eficácia da nova multa arbitrada, uma vez que o próprio recorrido comunicou nos autos o posterior cumprimento da obrigação, de sorte que a cominação teria exaurido seus efeitos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator